Tribunal: STF
Processo: RE 827996
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de intervenção, como amicus curiae, pleiteado pela Defensoria Pública da União por meio da petição 33385/2022 (eDOC 337). 



    Brevemente relatado. Decido.



    Inicialmente, dispõe o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/1999, a saber:



    “Art. 7º. omissis.



    (...)



    § 2º. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades“.



    Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amici curiae: relevância da matéria e representatividade dos postulantes.



    Despiciendo se referir acerca da relevância da matéria, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral do tema pelo Plenário desta Corte, no qual se discute a “existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza” - tema 1011.



    Porém, quanto à representatividade do requerente para intervir nesta condição anômala, é de se exigir maior rigor, no afã de evitar que haja proliferação indevida de participações repetidas e/ou desnecessárias, tal como decidido no recente precedente:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Ausência de fundamentação. Não ocorrência. Agravo não provido. 1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 2. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 3. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 4. Vícios de fundamentação inexistentes. 5. Agravo regimental não provido”. (RE 808.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2017, grifo nosso) 



    Outrossim, em relação ao critério cronológico (momento em que pode ocorrer essa intervenção), anote-se que existem julgados desta Corte no sentido de que, em regra, a intervenção de terceiros como amigos da Corte pode ser admitida até o prazo das informações (decisão monocrática na ADI 2997, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 9.12.2003).



    Paulatinamente, a jurisprudência da Corte passou a admitir tal participação até a inclusão do feito na pauta de julgamento ou sua apresentação em mesa para julgamento, tal como se percebe do entendimento firmado na ADI-AgR 4.071, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 15.10.2009, cuja ementa descreve: 



    “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual ‘a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator’. 3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifo nosso)



    Neste julgado, a fundamentação esgrimida pelo relator está assim sintetizada no informativo 543 do STF, in verbis:



    “Preliminarmente, o Tribunal, também por maioria, rejeitou o pedido de intervenção dos amici curiae, porque apresentado após a liberação do processo para a pauta de julgamento. Considerou-se que o relator, ao encaminhar o processo para a pauta, já teria firmado sua convicção, razão pela qual os fundamentos trazidos pelos amici curiae pouco seriam aproveitados, e dificilmente mudariam sua conclusão. Além disso, entendeu-se que permitir a intervenção de terceiros, que já é excepcional, às vésperas do julgamento poderia causar problemas relativamente à quantidade de intervenções, bem como à capacidade de absorver argumentos apresentados e desconhecidos pelo relator”. (grifo nosso)



    No mesmo sentido, registrem-se recentes julgados desta Suprema Corte:



    “Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação originária. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Não-observância do prazo recursal. 1. O requerimento de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes. 2. Ausência de legitimidade para oposição de embargos de declaração. 3. Recurso apresentado intempestivamente. 4. Embargos de declaração não conhecidos”. (AO 1789 ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 20.9.2021, DJe 4.10.2021, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ADI 2135 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2018, grifo nosso)



    Ou seja, hodiernamente, o prazo para admissão dessa intervenção anômala passou a ser a liberação do feito pelo relator para julgamento em plenário ou a apresentação em mesa em caso de julgamento de medida cautelar.



    Todavia, excepcionalmente, mesmo após a liberação pelo relator, admite-se, em casos pontuais, que se permita essa intervenção tendo em vista a relevância da questão discutida e a representatividade da entidade postulante.



    Em síntese, para admissão excepcional e extemporânea do amigo da Corte, exige-se preocupação institucional e capacidade de efetivamente contribuir para o debate e, em caso de concorrência de terceiros “oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente semelhantes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla". (Trecho do voto no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017) 



    Sob essa perspectiva, constato que, no caso sub examine, o feito encontra-se tramitando nesta Corte desde agosto de 2014, com repercussão geral reconhecida em 5.10.2018, liberado para inclusão em pauta pela primeira vez em 3.6.2020.



    Registre-se que, ao longo desse tempo, foram deferidos os pedidos: i) de ingresso da União no feito (Petição 36.626/2015, eDOC 17), nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Lei 9.649/1997; e ii) da Caixa Econômica Federal (Petição 56.130/2015, eDOC 20), além da Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco FEMOCOHAB/PE (Petição 67.597/2018, eDOC 73), ambos na qualidade de amici curiae, tendo em vista a especificidade do tema discutido e a repercussão social da controvérsia, conferindo-lhes poder de intervir no feito para apresentar memorial e proferir sustentação oral, se cabível (art. 138 do CPC).



     O julgamento de mérito do presente recurso ocorreu em sessão assíncrona realizada entre 19 e 26 de junho de 2020, momento em que diversos amici curiae realizaram sustentação oral virtualmente, tendo sido publicado o acórdão no DJe de 21.8.2020.



    A parte recorrida e a Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco (FEMOCOHAB/PE – admitida como amicus curiae – eDOCs 273 e 280) opuseram embargos de declaração, e, posteriormente, peticionaram requerendo pedido de destaque, para que o julgamento dos embargos ocorresse forma presencial. Além desses, outros requerimentos foram apresentados pelas partes.



    Os embargos de declaração foram incluídos em pauta para julgamento virtual pela primeira vez em 1º.12.2020 e, posteriormente, em 7.3.2022. Acolhido o pedido de destaque, foram novamente retirados e incluídos em pauta na data de 28.3.2022. 



    O pedido de intervenção como amicus curiae da Defensoria Pública da União somente foi apresentado em 9.5.2022, ou seja, quase dois anos após o julgamento de mérito deste recurso (ocorrido entre 19 e 26 de junho de 2020) e mais de um mês após a publicação da pauta para o julgamento dos embargos de declaração no Plenário, pauta que já havia sido republicada por duas vezes. 



    Consequentemente, os requisitos de admissão devem ser analisados com maior rigor e nos termos do precedente firmado no RE 808.202-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.6.2017.



    Nestes termos, rejeito a intervenção da Defensoria Pública da União, haja vista que seu pedido foi realizado em petição apresentada em 9 de maio de 2022 (eDOCs 337 e 338), ou seja, depois da comunicação do julgamento em Plenário pela Presidência do STF, em 28 de março de 2022, no calendário de julgamento do dia 7 de abril de 2022.



    O papel do amigo da Corte não pode ficar adstrito apenas à sustentação oral, sob pena de deturpá-lo à simples participação no dia do julgamento, premiando-o com a exposição em sessão transmitida ao vivo sem ter contribuído com a instrução do feito, mormente quando ultrapassados mais de sete anos de tramitação nesta Corte e existindo outro interessado regularmente admitido que possui interesses comuns (FEMOCOHAB/PE – Federação das Associações dos Moradores de Núcleos de COHAB e Similares no Estado de Pernambuco).



    Ante o exposto, indefiro o pedido intervenção no feito como amicus curiae da Defensoria Pública da União.



    Ressalto, entretanto, que o indeferimento do pedido de intervenção não obsta a que a interessada apresente memorial aos Ministros desta Corte e que os dados por ela apresentados sejam considerados no julgamento da causa.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente